Tribunal: TJBA
Processo: 0000633-24.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000633-24.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAVELI ALMEIDA Advogado(s): MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II, DO CPP. ACESSO ÀS MENSAGENS DO APARELHO CELULAR DO ACUSADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INGRESSO FORÇADO NO DOMÍCILIO DO ACUSADO. NÃO ACOLHIMENTO. ENTRADA AUTORIZADA PELA GENITORA DO ACUSADO. FLAGRANTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. FUNDADAS RAZÕES. DENÚNCIA SOBRE O COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGAS PERPETRADO PELO ACUSADO, INDICANDO O VEÍCULO POR ELE DIRIGIDO E O ENDEREÇO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurge-se a Defesa do Apelante contra o édito condenatório firmado, sob o argumento de ausência de provas legais para subsidiar a condenação, haja vista a nulidade absoluta decorrente do confisco do aparelho celular sem qualquer mandado judicial e da entrada forçada dos agentes estatais no domicílio do Apelante. 2. A análise da matéria suscitada requer, inicialmente, o exame da atuação policial para consecução da prisão em flagrante do Paciente, tendo como parâmetro os critérios adotados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Pois bem. Extrai-se dos autos que Raveli foi preso em flagrante no dia 06/08/2019, acusado da prática do crime de tráfico de drogas, por ter em depósito, na sua residência, 01 (um) tablete de 103g (cento e três gramas) e 32 (trinta e dois) dolotes de 157g (cento e cinquenta e sete gramas) de substância análoga à cocaína. 4. A materialidade ficou demonstrada com base no auto de exibição e apreensão de ID 80315429, fl.8, indicativo de que com o acusado foi encontrado “um tablete medindo 6cm X Sem X 3cm, de substância cor branca, pesando 103 gramas, aproximadamente, envolto em material plástico; 32 (trinta e dois) dolotes de substância cor branca, em pó, pesando aproximadamente 157 gramas, ambas análogas a cocaína; 55 saquinhos de embalar drogas; um relógio de punho marca Condor, em material dourado; um aparelho celular marca Moto G5 e R$ 119.00 (centro e dezenove reais) em cédulas de R$ 20.00; R$ 10.00; R$ 10.00 e R$ 5.00” (sic). O perito signatário do laudo de constatação de ID 80315429, fl.8, indicou tratar-se de “substância de cor branco embalada em 32 unidades (dolotes): um tablete medindo 6cm x Sem x 3cem, pesando aproximadamente 260 gramas tem o resultado POSITIVO para a substância COCAINA”. 5. A natureza e toxicidade da substância foi confirmada pelo laudo definitivo de ID 80316254, o qual detectou a substância benzoilmetilecgonina, alcaloide conhecido como cocaína, de uso proscrito no Brasil, listadas na Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 6. Iniciada a instrução, foi colhido o depoimento das testemunhas de acusação e, ao final, interrogado o réu. 7. A partir da cuidadosa imersão nos elementos de prova amealhados, evidencia-se que Raveli foi abordado, na via pública, após os policiais terem recebido informações do Setor de Inteligência de que o réu continuava traficando drogas, haja vista o recebimento de denúncias, com especificação do veículo Chevette, de cor branca, por ele dirigido, bem como do endereço do acusado. 8. Extrai-se, ainda, que, quando os agentes estatais realizaram a busca no veículo, que estava aberto, encontraram vestígios de pó branco, a sugerir que Raveli estava transportando ou consumindo drogas no Chevette branco. 9. Os policiais narraram, também, que a genitora de Raveli, Sra. Ângela Maria de Almeida, presenciou a abordagem, desde o início, pedindo, então, esclarecimentos e, ao ser informada da existência da denúncia de que seu filho estava comercializando drogas, com detalhamento do endereço, sugeriu que fossem à residência alugada por ela para o acusado morar. 10. Decorrente disso, houve o deslocamento até a residência, com ingresso dos agentes estatais tão somente, quando a mãe de Raveli, buscou chave e abriu a porta. 11. Ao adentrarem a casa com autorização, fizeram buscas e acabaram por localizar, num guarda-roupa, no quarto de Raveli, a droga apreendida - 1 (um) tablete de 103g (cento e três gramas) e 32 (trinta e dois) dolotes de 157g (cento e cinquenta e sete gramas) de substância análoga à cocaína -, cuja propriedade ele não nega. 12. Dito isso, verifica-se que, no comando condenatório, o Magistrado sentenciante se manifestou sobre as nulidades aventadas pela Defesa, tendo entendido pela ilicitude do acesso às mensagens do aparelho celular de Raveli, uma vez que inexistente decisão judicial autorizando a medida. No entanto, o Juiz a quo não considerou que a apreensão da droga, no domicílio do Recorrente, teria derivado dessa violação da intimidade, não reconhecendo, portanto, sua contaminação e invalidade. 13. Com efeito, no aludido contexto, em pese o nobre labor defensivo, com a análise retrospectiva dos fatos a partir da prova coligida e segundo os critérios interpretativos e valorativos fixados pelo STF e pelo STJ, tem-se por legitimada a compreensão formada pelos agentes policiais sobre a necessidade da diligência empreendida, que resultou na efetiva apreensão de drogas e conseguinte prisão em flagrante da Apelante. 14. Diferentemente do quanto sustentado nas razões recursais, constata-se a existência de fundadas razões para a ação policial, considerando a existência de denúncia de comércio ilícito de entorpecentes perpetrado pelo acusado Raveli, com especificação do veículo dirigido por ele e do endereço para guarda. 15. Por sua vez, verifica-se, sem sombra de dúvidas, que, após ser informada sobre a denúncia e os vestígios de pó esbranquiçado encontrados no carro, a genitora do acusado Raveli facultou o ingresso no domicílio, sendo feita, na oportunidade, a apreensão do material ilícito - 1 (um) tablete de 103g (cento e três gramas) e 32 (trinta e dois) dolotes de 157g (cento e cinquenta e sete gramas) de substância análoga à cocaína. 16. Destarte, data vênia do nobre labor defensivo, as alegações de nulidade e pedido de absolvição, com lastro no art. 386, II, do CPP, não merecem, nesta via, acolhimento. 17. Parecer Ministerial pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000633-24.2019.805.0036, da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA, sendo Apelante Raveli Almeida e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto.